Tribunal: TJSP
Processo: 2177290-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO. Ação civil pública. Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta por DERSA. Substituição de advogados contratados por aprovados em concurso público. Não atendida determinação do juízo para demitir os comissionados no prazo adicional concedido. Pretensão de anular a decisão agravada, que retomou a aplicação da multa cominatória, em torno de catorze milhões de reais,

Ementa:
EXECUÇÃO. Ação civil pública. Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta por DERSA. Substituição de advogados contratados por aprovados em concurso público. Não atendida determinação do juízo para demitir os comissionados no prazo adicional concedido. Pretensão de anular a decisão agravada, que retomou a aplicação da multa cominatória, em torno de catorze milhões de reais, suspensa desde fevereiro de 2019. Atos da agravante, nos autos originários, posteriores à interposição deste recurso, incompatíveis com a pretensão recursal. Sem objeção quanto à multa, acatada pela agravante no valor incontroverso de R$ 5.953.154,22, em agosto de 2019, questão que desborda do objeto do recurso. Hipótese de aceitação tácita da decisão agravada. Ocorrência de preclusão lógica. Código de Processo Civil, artigo 1000, 'caput' e parágrafo único. Recurso não conhecido.